Tribunal: TJDFT
Processo: 0000326-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DANO QUALIFICADO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIO. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
2. O crime de dano é de natureza material, por ser infração que deixa vestígios. Para o reconhecimento de sua materialidade, revela-se imprescindível a realização de exame pericial (artigo 158 do Código de Processo Penal).
3. Somente em casos singulares a perícia pode ser substituída por outros meios de prova (artigo 167 do Código de Processo Penal), desde que se fundamente que os resquícios do crime despareceram ou, ainda, que as circunstâncias do delito não permitirem a confecção do laudo.
4. Se o delito deixou vestígios e não foi realizado o exame pericial, tampouco foram declinadas as razões da impossibilidade de fazê-lo, é imperiosa a absolvição do acusado por ausência de prova da existência do fato (artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal).
5. Recurso conhecido e provido. Absolvição quanto ao crime de dano qualificado.